Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001420-35.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Maus Tratos, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE - CPF: 594.768.501-91 (VÍTIMA), REINALDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 062.903.721-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE VARGAS MESQUITA - CPF: 014.548.861-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. ART. 70 DO CPP. VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE FORA DA COMARCA DA CAPITAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PREVENÇÃO. PRÁTICA DE ATOS JURISDICIONAIS RELEVANTES. HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração dos crimes de maus-tratos a animais e violação de domicílio, acerca da definição do juízo competente para supervisão das investigações.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a competência deve ser deslocada para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá; (ii) se prevalece o critério do local da infração; e (iii) se há prevenção de juízo em razão da prática de atos jurisdicionais prévios.

III. Razões de decidir

3.

A competência territorial, como regra geral, é fixada pelo local da infração, nos termos do art. 70 do CPP, privilegiando a proximidade do juízo com os fatos e a prova.

4.

A criação de varas especializadas não afasta, por si só, a competência das varas criminais comuns, tratando-se, em regra, de competência concorrente, salvo disposição legal expressa.

5.

A Resolução n. 02/2019/OE do TJMT possui natureza administrativa e não altera as regras legais de competência territorial, sendo inaplicável para deslocar a competência quando o fato ocorreu fora da Comarca de Cuiabá/MT.

6.

Os delitos foram praticados no Município de Várzea Grande/MT, cuja estrutura jurisdicional é apta ao processamento de crimes comuns e ambientais, devendo prevalecer o critério do
locus delicti
.

7.

A prevenção constitui critério subsidiário de fixação da competência e se configura pela prática de ato jurisdicional relevante pelo juízo, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia.

8.

No caso, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT exerceu jurisdição de forma inaugural, ao homologar o auto de prisão em flagrante e conceder liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, firmando sua competência por prevenção.

9.

A fixação da competência por prevenção atende aos princípios da unidade da persecução penal, do juiz natural e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

10.

Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente, fixando-se a competência, por prevenção, do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Tese de julgamento:
“1. A competência territorial no processo penal é fixada, como regra, pelo local da infração, nos termos do art. 70 do CPP. 2. A existência de vara especializada não afasta a competência das varas criminais comuns fora de sua área de abrangência, especialmente quando fundada em norma administrativa. 3. A prática de atos jurisdicionais relevantes, como homologação de flagrante e concessão de liberdade provisória, firma a competência por prevenção.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 70 e 83.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 168.575/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 14/10/2019; TJMT, N.U. 0102764-91.2017.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/10/2017.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo
juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
depois de o
juízo do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
ter
declinado da competência
nos autos do Inquérito Policial n. 1024376-84.2024.8.11.0042, em que apurado o possível envolvimento de
Reinaldo Alexandre da Silva
com os crimes de
maus-tratos a animais domésticos
[artigo 32, §1o-A, da Lei n. 9.605/98] e
violação de domicílio
[artigo 150 do Código Penal].

Referindo que “
o suposto delito em questão fora cometido no Município de Várzea Grande/MT, e, portanto, a competência para processar e julgar o feito em epígrafe é o Juízo Criminal daquela comarca, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal
” (sic – ID 341276869, pág. 144), o juízo ora suscitado [
NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
] declinou da competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT.

Por sua vez, ao receber o inquérito policial, o juízo ora suscitante [
2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
] entendeu que a Resolução TJMT/OE n. 02/2019 estabelece a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar as ações penais que versem sobre crimes ambientais; diante do que suscitou o presente conflito (ID 341276869, págs. 256/257).

Nesta instância, foi
dispensada a oitiva das autoridades judiciárias em dissídio, porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do presente conflito, ensejo em que se designou
o d.
Juízo da 4.a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, por ter sido
quem primeiro conheceu dos fatos
ao homologar o flagrante lavrado no APFD n. 1012543-92.2024.8.11.0002, que originou o Inquérito Policial n. 1024376-84.2024.8.11.0042 (ID 341719858).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID

359382893, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, mediante o qual opinou pela
improcedência
do conflito, com declaração de competência do
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, por ter sido o órgão jurisdicional que, de forma inaugural e efetiva, recebeu o Auto de Prisão em Flagrante e promoveu a análise da legalidade da custódia, exercendo efetivamente a jurisdição sobre o caso, circunstância que deu ensejo à instauração do Inquérito Policial n. 1024376-84.2024.8.11.0042, configurando, assim, exercício válido e inaugural da jurisdição, suficiente para firmar a competência por prevenção.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, verifica-se a configuração de conflito negativo de competência, porquanto ambos os juízos envolvidos na controvérsia declinaram de suas atribuições jurisdicionais para a supervisão do inquérito policial instaurado para a apuração de crime comum e crime ambiental praticados no Município de Várzea Grande/MT.

Na hipótese, a persecução penal teve início com a prisão em flagrante do investigado
Reinaldo Alexandre da Silva
, ocorrida no dia 02 de abril de 2024, no Município de Várzea Grande/MT, em decorrência da prática, em tese, dos crimes de maus-tratos a animais domésticos e violação de domicílio.

O APFD n. 1012543-92.2024.8.11.0002 foi inicialmente encaminhado, por meio eletrônico, ao Juízo Plantonista, para análise da legalidade da segregação e adoção das providências pertinentes à realização da audiência de custódia. Todavia, a solenidade não foi realizada pelo juízo plantonista, uma vez que houve certificação pela Gestora Plantonista de que “
entrou em contato com a Gerência de Custódia com o fim de verificar quantos flagrados serão submetidos à audiência de custódia nesta data, mas foi informada pelo plantonista que até o presente momento o flagrado não havia dado entrada no Centro de Triagem da Carceragem da Capital
” (ID 341276869 – p. 219), circunstância que impediu a realização do ato processual naquela oportunidade, tendo o juízo plantonista determinado, então, a redistribuição do feito.

Posteriormente, com o reinício do expediente forense regular, o Auto de Prisão em Flagrante foi redistribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual, no exercício regular de sua jurisdição e em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, homologou a prisão em flagrante e, de pronto, concedeu ao custodiado a liberdade provisória mediante submissão a medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, inclusive com expedição de alvará de soltura, dispensando-se a audiência de custódia (ID 341276869, págs. 232/234).

Encerrado o prazo legal para a conclusão das investigações e diante da ausência de manifestação da autoridade policial quanto ao andamento do procedimento investigatório, em dezembro de 2024 o douto Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT determinou o encaminhamento do APFD n. 1012543-92.2024.8.11.0002 à Delegacia de Polícia competente, para a realização das diligências e providências necessárias ao esclarecimento dos fatos investigados e à colheita de elementos informativos aptos a subsidiar eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, diante do que sobreveio o protocolo do Inquérito Policial n. 1024376-84.2024.8.11.0042 em janeiro de 2025, referente aos fatos apurados no aludido auto de prisão em flagrante, o qual fora distribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Este, por sua vez, invocou a regra de competência pelo local da infração, e declinou da competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT. Entretanto, quando os autos do Inquérito Policial n. 1024376-84.2024.8.11.0042 retornaram à citada comarca, ao invés da distribuição por prevenção ao juízo da 4a Vara Criminal, houve a distribuição por sorteio ao juízo da 2a Vara Criminal, que acolhendo a manifestação do Promotor de Justiça que oficia junto àquele órgão jurisdicional, suscitou o presente conflito, destacando que, tratando-se de crime ambiental (maus-tratos a animais), a competência para análise e julgamento do feito seria da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos moldes da Resolução n. 02/2019/OE deste Egrégio Tribunal de Justiça, que disciplina a distribuição de processos envolvendo crimes ambientais no âmbito da Comarca de Cuiabá/MT.

Sucede que o ordenamento jurídico processual penal pátrio consagra, como regra geral de fixação da competência, o critério do lugar da infração (
locus delicti
), segundo o qual a competência jurisdicional determina-se pelo local onde o crime foi consumado ou, na hipótese de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução.

Este critério, de matriz eminentemente pragmática e funcional, visa assegurar a racionalidade da persecução penal, a proximidade do juízo com os fatos e as provas, e a facilitação da colheita de elementos informativos e probatórios, reduzindo-se custos processuais e assegurando maior celeridade à instrução, a fim de harmonizar os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

De outro lado, as varas especializadas, em sua concepção dogmática e funcional, constituem órgãos jurisdicionais dotados de competência temática específica, destinados ao processamento e julgamento de determinadas categorias de delitos que, por sua complexidade técnica, relevância social ou necessidade de tratamento diferenciado, demandam especialização funcional do órgão julgador. A criação de varas especializadas visa assegurar maior eficiência, celeridade e qualidade na prestação jurisdicional, mediante a concentração de processos de mesma natureza em órgãos jurisdicionais especializados, cujos magistrados e servidores possuem conhecimento técnico aprofundado sobre a matéria.

Todavia, a criação de varas especializadas não afasta, por si só, a competência geral das varas criminais comuns para o processamento e julgamento dos mesmos delitos, salvo disposição legal expressa em sentido contrário. Trata-se, em regra, de competência concorrente, prevalecendo, em caso de conflito, os critérios gerais de fixação da competência territorial e de prevenção estabelecidos no ordenamento jurídico processual penal.

No caso concreto, a Resolução n. 02/2019/OE deste Egrégio Tribunal de Justiça, invocada como fundamento para o deslocamento da competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, possui natureza eminentemente administrativa e organizacional, destinada a disciplinar a distribuição interna de processos no âmbito da Comarca de Cuiabá/MT, não possuindo o condão de alterar as regras legais de competência territorial estabelecidas no Código de Processo Penal.

Ademais, a aplicação da competência especializada pressupõe que o delito tenha sido praticado no território de abrangência da vara especializada. No caso
sub examine
, os crimes foram praticados no Município de Várzea Grande/MT, comarca diversa da Capital, dotada de varas criminais com competência plena para o processamento e julgamento de crimes comuns e crimes ambientais.

Ex positis
, conclui-se pela
inexistência de competência especializada obrigatória
da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT – cuja competência com relação a
crimes ambientais

é restrita aos delitos cometidos na Capital
, tendo a Resolução TJMT n. 02/2019/OE feito menção às comarcas de
Várzea Grande/MT e Santo Antônio de Leverger/MT apenas quando tratou dos executivos fiscais
advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) e pelas Secretarias Municipais do Meio Ambiente dessas comarcas contíguas à Cuiabá/MT.

Nessa conjuntura, e considerando ainda que o NIPO teve suas atividades descontinuadas e suas funções foram absorvidas pelas novas unidades do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo das Garantias;
o deslocamento da competência para a Capital
, seja para o Núcleo de Inquéritos Policiais, seja para a Vara Especializada de Meio Ambiente,
não

se justifica no caso concreto
, porquanto a Comarca de Várzea Grande/MT possui estrutura jurisdicional adequada para o processamento do Inquérito Policial n. 1024376-84.2024.8.11.0042.

Por conseguinte, deve prevalecer a competência territorial da Comarca de Várzea Grande/MT, local onde os crimes foram cometidos, em aplicação do critério de competência pertinente ao lugar da infração.

Superada a análise dos critérios gerais de fixação da competência territorial e da inexistência de competência especializada obrigatória, impende examinar a incidência do instituto da prevenção como critério determinante da competência no caso concreto, em consonância com os princípios da unidade da persecução penal, do juiz natural e da segurança jurídica.

A prevenção, em sua acepção técnico-jurídica, constitui critério subsidiário de fixação da competência, aplicável nas hipóteses em que dois ou mais juízos são igualmente competentes para o processamento e julgamento de determinado feito. Caracteriza-se pela prática de ato jurisdicional relevante por um dos juízos concorrentes, firmando-se a competência em favor daquele que primeiro exerceu validamente a jurisdição sobre a causa.

O fundamento da prevenção reside na necessidade de assegurar a unidade da persecução penal, evitando-se a fragmentação do processo e a prolação de decisões contraditórias por juízos diversos. Para além disso, a prevenção harmoniza-se com os princípios da economia processual, da celeridade e da segurança jurídica, impedindo que o processo seja indefinidamente remetido de um juízo a outro sem que haja efetiva prestação jurisdicional.

A doutrina processual penal, em magistério consolidado, reconhece que a prevenção se configura pela prática de qualquer ato jurisdicional relevante, não se limitando aos atos decisórios propriamente ditos, abrangendo também atos de natureza cautelar, preparatória ou instrutória que demonstrem o efetivo exercício da jurisdição sobre a causa. Consideram-se atos jurisdicionais relevantes para fins de prevenção, dentre outros: a homologação de prisão em flagrante, a realização de audiência de custódia, a decretação de prisão preventiva, a concessão de liberdade provisória, a determinação de medidas cautelares, a realização de audiências instrutórias, e a prolação de decisões interlocutórias que apreciem questões de mérito ou de natureza cautelar.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-processuais carreados aos autos, verifica-se que o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT foi o órgão jurisdicional que, de forma inaugural e efetiva, exerceu a jurisdição sobre os fatos investigados, afinal, o referido juízo recebeu o Auto de Prisão em Flagrante, promoveu a análise da legalidade da custódia, homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao investigado mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

A homologação da prisão em flagrante constitui ato jurisdicional de controle da legalidade da custódia, mediante o qual o magistrado analisa a presença dos requisitos legais da prisão e decide sobre a manutenção ou relaxamento da custódia, exercendo efetivamente a jurisdição sobre a liberdade do investigado. E a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, outrossim, constitui decisão jurisdicional de natureza cautelar, mediante a qual o magistrado pondera a necessidade de restrição da liberdade do investigado com os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar, optando por medidas menos gravosas que assegurem a efetividade da persecução penal sem o encarceramento provisório.

Tais atos, indubitavelmente, possuem natureza jurisdicional relevante, não se tratando de meros atos de tramitação ou expediente administrativo.

Destarte, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ao praticar referidos atos jurisdicionais, firmou sua competência por prevenção para a supervisão do inquérito policial deles decorrentes, inexistindo causa superveniente apta a afastar sua competência. Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 2a VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO E 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAR DELITOS DE ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO – PREVENÇÃO ART. 83 DO CPP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – CONFLITO PROCEDENTE. Concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, a competência deve ser firmada pela prevenção, nos termos do artigo 71 c/c artigo 83, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, prevento estará aquele juízo que tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Na hipótese, o Juízo suscitado foi o primeiro a se manifestar no feito, ao homologar as prisões em flagrante e convertê-las em preventiva, sendo, portanto, o prevento e competente para processar e julgar o inquérito policial. Conflito procedente.
” (N.U 0102764-91.2017.8.11.0000, rel.: DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017)

Desta feita, diante da singularidade do caso, de todo aplicável a
declaração de competência de um terceiro juízo
, estranho ao conflito, consoante entendimento já externado outrora pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
: “
A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado
.” (CC 168.575/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/10/2019).

A fixação da competência em favor do
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
harmoniza-se, aliás, com os princípios da
unidade da persecução penal
e do
juiz natural
, garantias fundamentais do processo penal democrático que visam assegurar a imparcialidade, a legitimidade e a efetividade da atividade jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito negativo de jurisdição,
f
ixando a competência do
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
para a supervisão do Inquérito Policial n. 1024376-84.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026